Tribunal: STF
Processo: AI 414610
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. GRUPO TAF. VANTAGENS 
   PESSOAIS. INCIDÊNCIA. ART. 37, XIV, CF/88 E 17, ADCT/88. 

1. 
   	A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência 
   desta Corte, a qual entende que as vantagens pessoais incidem na 
   gratificação de produtividade porque compõem o vencimento do 
   servidor.
2.	Precedentes.
3.	Agravo regimental improvido.